Tribunal: CARF
Processo: 10880.928602/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928602/2010-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.463 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
BEXMA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme
que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão e
intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis e fiscais, caso entenda necessários
a concluir sobre a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 07-42.368 da 3a Turma da
DRJ/FNS, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório –
DD (fl. 25) que homologou parcialmente a DCOMP 13375.43261.130106.1.3.02-9189 em que a
Contribuinte declarou a compensação do valor original de R$ 173.040,98, referente a saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2004.
A ora recorrente alegou que a origem da diferença, entre o IRRF declarado e o
reconhecido no DD, decorre do fato de os juros sobre capital próprio (JCP), assim como, o IRRF
incidente, terem sido registrados contabilmente pelo regime de caixa pela ora recorrente
enquanto que na Petrobrás o foi pelo regime de competência.
Argumenta ainda que do procedimento não resultou em falta de recolhimento de
imposto porque o que foi compensado a mais no exercício 2005, teria sido deduzido a menos no
exercício de 2004. Aduz que não foi possível juntar os informes de rendimentos da Petrobrás,
para os exercícios de 2004 e 2005, pois terem sido perdidos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928602/2010-07
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928602/2010-07

DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, argumentando que:
O registro de fatos contábeis por meio do regime de competência de exercícios,
basilar na Ciência Contábil e obrigatório para a sistemática do Lucro Real, estabelece
que, na apropriação de receitas e despesas, deve ser observado o momento de sua
respectiva realização, independentemente de seu reflexo no caixa da empresa. O CPC -
Comitê de Pronunciamentos Contábeis em seu Pronunciamento Técnico CPC 001 bem
esclarece essa sistemática:...
No presente caso, ao registrar os juros sobre capital próprio e respectivo IRRF por
meio do regime de caixa, conforme admite a Interessada, esta desatendeu princípio
fundamental da Ciência Contábil.
Quanto à alegada ausência de prejuízo ao Erário, a par do efeito de postergação de
pagamento de tributos que, por si só, já constitui dano, análise das informações presentes
nos sistemas desta RFB (resumidos no quadro abaixo) mostra inconsistências entre os
rendimentos tributáveis de JCP presentes em DIRF e aqueles declarados pela Interessada
na linha própria (linha 23. Receitas de Juros sobre Capital Próprio) da Ficha 06A das
DIPJs dos anos-calendário 2003 e 2004.

A alegação da Interessada de que, no caso da Petrobrás, os valores de rendimentos
de JCP e IRRF dos anos-calendário de 2003 e 2004 se "compensam", com recolhimento a
maior num ano e menor no outro, não se sustenta. Somando-se os valores de rendimentos
e IRRF dos dois anos-calendário, verifica-se que o montante de rendimento e IRRF
informado em DIRF é superior ao valor declarado pela Interessada na Ficha 53 das DIPJs
dos referidos períodos de apuração.
Observe-se ainda no quadro acima que, nos anos-calendário de 2003 e 2004, (Soma
B e Soma A) a somatória dos valores de rendimentos de JCP informados em DIRF é
superior aos valores declarados nas DIPJs nas linhas destinadas ao registro do JCP das
Ficha 06A das DIPJs.
Cientificada em 06/09/2018 (fl. 93), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 08/10/2018 (fl. 95).
Em seu RV, a recorrente argumenta que:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928602/2010-07

Como já consignado, a r. Decisão recorrida reputou que os JCP pagos pela
Petrobras e relativos à diferença de IR/Fonte de R$ 46.473,18 deveriam ter sido
contabilizados e reconhecidos pela Recorrente como receita do ano-calendário de 2003 e,
consequentemente, o respectivo IR/Fonte deveria compor a apuração do IRPJ daquele
mesmo ano-calendário, e não do ano-calendário de 2004.
Segundo o Aresto combatido, como a contabilização de tais JCP pela fonte
pagadora, com a consequente incidência do IR/Fonte, deu-se em 2003, em decorrência do
regime de competência, a Recorrente, beneficiária dos JCP, teria por obrigação, em
atendimento a tal princípio contábil, reconhecer as receitas e aproveitar o imposto retido
durante o mesmo ano-calendário de 2003. Ocorre que, em um exame detido da legislação,
conclui-se exatamente em sentido contrário.
Discorre então sobre o artigo 9o, da Lei 9.249/95, argumentando que para a fonte
pagadora pouco importa se há ou não o pagamento, que o crédito dos juros já atrai tanto a
dedutibilidade quanto a incidência do IRRF.
Já para o beneficiário, aduz que:
Ocorre que não há no texto legal a mesma sistemática para os beneficiários do JCP,
ou seja, não há qualquer previsão de que os JCP meramente creditados pela fonte
pagadora devam ser simultânea e imediatamente reconhecidos como receitas pelo
beneficiário e que, na mesma data, o IR/Fonte respectivo deva ser aproveitado, como
antecipação, para a apuração de seu lucro real.
Ao contrário, o § 3o, inciso I, do art. 9o da Lei no 9.249/95 dispõe apenas que o
imposto retido na fonte será considerado antecipação do devido na declaração de
rendimentos.
Argumenta que, segundo a norma, é o imposto retido que deve ser considerado
como antecipação (e não o pago) e que a IN SRF 460/2004 dispunha sobre a regra de
compensação de IRRF sobre JCP recebidos, com o IR/Fonte incidente sobre JCP pagos por uma
pessoa jurídica a seus sócios ou acionistas (prevista no § 6o do art. 9o da Lei no 9.429/95), utiliza
como critério temporal para a compensação o trimestre ou ano-calendário da retenção do
imposto (e não do fato gerador do IR/Fonte, que é o crédito ou pagamento do imposto, como
visto) em um uso claro de vocábulo (retenção) próprio das regras destinadas ao recebedor de
JCP e, em seguida, dispõe sobre o crédito ou pagamento do IR/Fonte quando o mesmo sujeito é
fonte pagadora de JCP a seus sócios ou acionistas.
Segue argumentando que nem sempre o acionista toma conhecimento em tempo
hábil do crédito dos JCP e que, para efetuar a sua contabilização, ele precisa conhecer o valor e a
data do crédito ou pagamento. O investidor não pode ser apenado por eventual erro cometido
pela sociedade investida, a Lei no 8.981/95, em seu art. 37, deixa ainda mais clara a
desvinculação entre os atos da fonte e o direito ao IR/Fonte do investidor beneficiário do
pagamento, determinando simplesmente que o direito de deduzir o imposto é atrelado ao
reconhecimento da receita.
Afirma que a autoridade não pode apenas se valer de consulta aos seus sistemas
(DIRF) para verificar se a fonte informou ou recolheu o imposto e que, agindo assim, vai de
encontro ao que determina o PN COSIT 01/2002:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928602/2010-07

Assim, afirma:
se nasce para o beneficiário dos rendimentos o direito ao IR/Fonte mesmo se a
fonte não efetuar o recolhimento do tributo, mostra-se absolutamente irrelevante o que a
fonte informa ou não para a Receita Federal em sua DIRF. O que é juridicamente
relevante é se houve ou não a efetiva retenção do tributo, e em havendo (no caso, ocorreu
em 2004), o beneficiário tem direito ao IR/Fonte no mesmo exercício em que tributou a
respectiva receita. A regra é essa.
Cita decisão deste CARF e exemplifica:
Com efeito, se a fonte pagadora segue à risca o regramento da Instrução Normativa
SRF no 41/98 e credita os JCP e paga o IR/Fonte em uma data (dia A) e comunica o
beneficiário, por informe, apenas no dia 10 do mês subsequente (dia B), tem-se que, de
um lado, a fonte pagadora está absolutamente correta no seu proceder e, de outro lado, o
beneficiário, que apenas no dia B toma conhecimento do crédito do JCP, está
completamente equivocado (pois deveria, no dia A, ter reconhecido em sua contabilidade
um evento de que não tinha conhecimento, ou sobre o qual não tinha informações ou
certeza suficientes).
Mais ainda. A prevalecer tal interpretação, o beneficiário, no dia B, ao tomar
conhecimento do crédito dos JCP, deveria: (i) retificar sua contabilidade relativa ao dia A,
para fazer nela constar a receita de JCP e o valor do IR/Fonte; (ii) pagar, com juros e
multa de mora, eventuais valores de IRPJ e CSLL decorrentes do reconhecimento
retroativo da nova receita; e (iii) retificar todas as suas declarações fiscais que,
eventualmente, não refletiram originalmente a nova receita.
Reproduzo, a seguir, os argumentos fáticos apresentados pela recorrente:
No presente caso, como dito, os créditos (contábeis) dos JCP, no valor bruto de R$
948.420,00, e do respectivo IR/Fonte, no valor de R$ 142.263,00, foram feitos pela fonte
pagadora, Petrobras, nos meses de março e setembro do ano-calendário de 2003,
conforme o extrato da DIRF anexada pela própria DRJ às fls. 84.
No entanto, o pagamento efetivo desses JCP só foi efetuado parcialmente no ano-
calendário de 2003, sendo o restante pago no ano-calendário de 2004 ou mesmo de 2005,
conforme as efetivas datas em que a Recorrente tomou conhecimento de tais pagamentos
e procedeu, então, à contabilização da receita e do IR/Fonte retido, conforme registrado,
no livro razão, em sua conta de IR/Fonte sobre JCP relativa a tais anos (conta
1.1.02.01.04.001-7 - vide razão anexado às fls. 34/35).
Do razão de mencionada conta contábil, infere-se que a Recorrente reconheceu e
contabilizou retenções de IR/Fonte sobre JCP da Petrobras, em 2003, no valor de R$
81.836,46, em 2004, no valor de R$ 140.881,98 (107.925,60 + R$ 32.956,38), que foram
exatamente os valores apropriados às fichas 53 das DIPJ dos anos-calendário de 2003
(vide fl. 84) e de 2004 (vide fl. 87). Isso bastaria, segundo o art. 37 da Lei no 8.981/95,
para se legitimar o direito à dedução do IR/Fonte e seu aproveitamento no saldo negativo.
Note-se que, de acordo com as telas anexadas pela própria DRJ às fls. 84/85, os
JCP recebidos da Petrobras em 2003 (R$ 531.297,40), somados aos demais valores pagos
a esse título pelas fontes pagadoras Suzano Petroquímica (R$ 108.570,00) e Companhia
Suzano de Papel e Celulose (R$ 737.333,86), somam o total de R$ 1.377.201,27 de
receitas de JCP auferidas pela Recorrente no ano-calendário de 2003, as quais foram
devidamente oferecidas à tributação em tal ano, conforme Ficha 06A, linha 23 Receitas
de Juros sobre o Capital Próprio (fl. 85).
Com isso, a diferença entre os R$ 142.263,00 de IR/Fonte indicado pela Petrobras
na DIRF do ano-calendário de 2003 (consoante regime de competência), e os R$
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928602/2010-07

81.386,46 efetivamente utilizados pela Recorrente em sua apuração de tal ano-calendário
(consoante regime de caixa), evidentemente, perfazem valor que somente pode ser usado
em ano-calendário posterior, quando do efetivo pagamento das respectivas receitas de
JCP à Recorrente e de seu efetivo oferecimento à tributação.
Não é por outro motivo que, também conforme as telas anexadas pela própria DRJ
às fls. 86/88, os JCP pagos (caixa) pela Petrobras em 2004 perfizeram R$ 927.757,97,
enquanto a própria fonte pagadora declarou terem sido gerados (competência) R$
629.392,00 de receitas de JCP em tal ano, sendo que os R$ 927.757,97 foram oferecidos à
tributação na Ficha 06A, linha 23 Receitas de Juros sobre o Capital Próprio (fl. 88),
juntamente com receitas de JCP oriundas de outras fontes. O aproveitamento total do
IR/Fonte de R$ 140.881,98 incidente sobre as receitas de JCP recebidas da Petrobras em
tal ano de 2004 (R$ 927.757,97), portanto, é absolutamente legítimo.
Não procede, ademais, a argumentação da DRJ, refletida no quadro resumo de fls.
82, no sentido de que a somatória de JCP informados pelas fontes pagadoras em DIRF é
superior aos valores declarados nas DIPJ dos anos-calendário 2003 e 2004, o que
indicaria uma suposta omissão de receita por parte da Recorrente. Isso porque,
absolutamente em consonância com a legislação federal acima analisada, parte dos JCP (e
respectivo IR/Fonte) declarada nas DIRF de tais anos (por competência) foi efetivamente
recebida pela Recorrente apenas em anos-calendários posteriores, como o de 2005,
conforme atesta o razão de fl. 34, que aponta retenções de IR/Fonte sofridas em tal ano no
montante de R$ 92.848,21. Isso demonstra, portanto, o equívoco em se ignorar os efeitos
das diferenças entre caixa e competência na apuração dos créditos de IR/Fonte sobre JCP
e de se fazer uma análise estanque de apenas dois anos-calendário, como se a Recorrente
tivesse encerrado suas atividades em 2004.
Ad argumentandum, aduz que que o reconhecimento das receitas no ano de 2004
não trouxe qualquer prejuízo ao fisco posto que, em qualquer caso, apuraria saldo negativo de
IRPJ e apresenta um quadro demonstrativo para provar o seu ponto de vista. E afirma:
Do que vai acima, é incontestável que, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o suposto erro no período de reconhecimento dos JCP em tela não trouxe
qualquer prejuízo ao Erário e nem tampouco resultou em falta de crédito suficiente, pois
em qualquer hipótese a Recorrente teria apurado saldo de negativo de IRPJ no período em
montante suficiente para fazer frente às compensações realizadas.
Cita decisão deste CARF, neste sentido, e culmina requerente o provimento de seu
RV para homologar integralmente a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, entendo caber uma análise quanto aos requisitos para a dedução do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos tributáveis, no caso de pessoas jurídicas,
tributadas pelo lucro real. A Súmula CARF no 80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928602/2010-07

Ou seja, necessário haver a comprovação da retenção e a tributação dos
respectivos rendimentos.
No caso em tela, é exatamente este o ponto em discussão. O desrespeito ao regime
de competência, em si, pode não se constituir em um problema fiscal, conforme se depreende do
art. 273, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/(99), em vigor à época:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do
disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência.
Verifica-se que, ainda que este fosse o caso em discussão, não teria havido
prejuízo para o fisco o lançamento contábil do rendimento em período posterior ao da sua
competência.
Voltando-se, portanto, ao cerne da lide, verifica-se que aparentemente houve o
oferecimento das receitas à tributação, assim como, houve a prova das retenções, o que, em
consonância com a Súmula CARF 80, garantiria o direito à recorrente de deduzir o IRRF retido
do Imposto de Renda, calculado com base no lucro real, o que teria gerado o saldo negativo do
imposto utilizado para compensação de débitos, conforme demonstrado no PER/DCOMP, objeto
da lide.
A IN SRF 460/2004, no seu art. 32, também, garante à recorrente o direito a esta
compensação:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
Resta, no entanto, uma questão que entendo deva ser confirmada (ou não) pela
Unidade de Origem, que diz respeito à confirmação da tributação dos rendimentos, tal como
afirmado pela recorrente, em períodos distintos.
Assim, proponho converter o presente julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta confirme que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação,
através dos Livros Diário/Razão e intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis
e fiscais, caso entenda necessários a concluir sobre a existência do crédito.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.463 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928602/2010-07

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito da
recorrente (ou não) ao crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada
para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital